Tribunal: TJBA
Processo: 8088801-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8088801-92.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JEAN RODRIGUES SOUSA Advogado(s): VITOR RODRIGUES SEIXAS, ANDREZA ALVES GADELHA APELADO: BANCO GMAC S.A. Advogado(s):HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. INTERESSE PROCESSUAL. PARÂMETRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. APELO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual o Apelante buscava a declaração de abusividade de cláusulas contratuais, notadamente quanto à taxa de juros remuneratórios e à capitalização mensal dos juros (tabela Price). A sentença julgou improcedentes os pedidos. O Apelante recorreu, mas incluiu no recurso insurgência quanto à cobrança de seguro prestamista e tarifas administrativas, temas não abordados na petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal quanto à insurgência sobre cobranças não impugnadas na petição inicial; (ii) verificar a legalidade da taxa de juros remuneratórios e da capitalização mensal dos juros no contrato bancário firmado entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR A insurgência recursal relativa à cobrança de seguro prestamista e tarifas administrativas configura inovação recursal, pois não foi objeto da petição inicial, sendo reconhecida a ausência de interesse recursal sobre esses pontos. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, admitindo-se a revisão contratual quando demonstrada abusividade nas cláusulas, com fundamento nos princípios do equilíbrio e da boa-fé objetiva. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, conforme entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS. Para ser considerada abusiva, a taxa deve ultrapassar uma vez e meia a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil. No caso, a taxa contratada foi de 1,25% ao mês e 16,49% ao ano, abaixo da taxa média de mercado à época da contratação (1,46% ao mês e 18,97% ao ano), razão pela qual não se caracteriza abusividade. A capitalização mensal de juros é permitida nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos do entendimento firmado no REsp 973.827/RS (recurso repetitivo). No contrato em análise, há previsão expressa de capitalização, sendo válida a sua aplicação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inovação recursal em apelação sobre temas não tratados na petição inicial impede o conhecimento da matéria por ausência de interesse recursal. A taxa de juros remuneratórios contratada não é considerada abusiva quando não excede uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, bastando a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 51, § 1º, III; MP nº 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 24/09/2012; STJ, AgInt no AREsp 1149073/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 15/04/2019; TJ-MG, AC 10000211965710001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 11/03/2022, pub. 31/03/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8088801-92.2024.8.05.0001 , em que figuram como Apelante JEAN RODRIGUES SOUSA e Apelado BANCO GMAC S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem pelas razões adiante expostas.